Tribunal: TJDFT
Processo: 0729351-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729351-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESTELITA SILVEIRA DE ANDRADE, ACY TEIXEIRA MACIEL, ADALCY TEIXEIRA MACIEL, ALBERTINA DAMÁSIO DE OLIVEIRA, DULCE ALVES DA SILVA, MARIA PASSOS DO NASCIMENTO, NORMA NOGUEIRA CAMPOS, TEREZINHA NOGUEIRA CAMPOS, VERA CELIA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO RECONHECIDA TERMO INICIAL. AUTOS DISPONÍVEIS. PRAZO QUIQUENAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apenas para reconhecer o excesso de execução pela utilização equivocada da base de cálculo. 2. Falta interesse recursal à parte que ataca a decisão em ponto que lhe foi favorável. 2.1. Considerando que a decisão observou a limitação da condenação ao tempo pretendido pelo agravante, não se vislumbra interesse recursal quanto ao pleito de indicação expressa da data limite da condenação. 3. Não pode esta Turma Julgadora, em sede de agravo de instrumento, se debruçar sobre a alegada litigância de má-fé dos litisconsortes, uma vez que tal matéria deve ser enfrentada primeiramente pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal. 4. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme o Enunciado n.o 150 do STF. 5. Em regra, a contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado da sentença condenatória, contudo, tal marco não constitui regra absoluta, devendo se observar as circunstâncias do caso concreto. 5.1 Na espécie, os autos físicos somente retornaram à instância de origem após quase três anos do trânsito em julgado da condenação por culpa do Judiciário, impedindo a propositura do cumprimento de sentença – que deve ser perante o primeiro o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, CPC). 5. 2 Portanto, o lapso prescricional conta-se da data em que o processo ficou disponível aos exequentes, à luz da boa-fé processual e da segurança jurídica. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, defendendo que o início da contagem do prazo prescricional da execução da dívida decorrente de condenação da Fazenda Pública se dá da efetiva intimação do trânsito em julgado da sentença condenatória e não da intimação das partes do retorno dos autos à vara de origem, conforme reconhecido pelo acórdão impugnado. Ademais, apresenta a existência de dissídio interpretativo em relação à tese jurídica descrita na alínea “b”, colacionando julgados do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco merece trânsito o apelo fundado na salientada negativa de vigência ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após a detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Em regra, a contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se do trânsito em julgado da sentença condenatória, contudo, tal marco não constitui regra absoluta, devendo se observar as circunstâncias do caso concreto. Na demanda em apreço, não obstante o trânsito em julgado da ação tenha ocorrido em 05/03/2015 (ID 60943809, origem), somente em 12/02/2018 (ID 60943809, origem) os autos físicos retornaram a este Tribunal (segunda instância); sendo, em 19/03/2018, as partes intimadas pelo juízo de primeira instância a se manifestarem (ID 60943810, origem). Assim, infere-se que somente a partir desta última data os autos físicos constavam na vara de origem, de modo que, antes disso, a propositura do cumprimento de sentença ficou materialmente inviabilizada pela demora do próprio Judiciário na devolução do processo físico, não havendo inércia injustificada dos exequentes. Desse modo, o dies a quo para a contagem da prescrição deve levar em conta a data em que os exequentes tiveram o pleno acesso aos autos, isto é, 19/03/2018, sob pena de prejudicar o direito dos credores, medida que não se compatibiliza com os institutos da boa-fé processual e da segurança jurídica (ID 321447214). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pelo recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005